Tribunal: TJPA
Processo: 0819533-76.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819533-76.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: CECILIA DE NAZARE DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão que, em sede de agravo interno, negou provimento ao mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter prestação de natureza eminentemente condenatória, consubstanciada em pretensão de cobrança. Inadequação da via eleita, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar julgado do TJPA sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão analisou expressamente o precedente citado, esclarecendo que a segurança, naquele caso, foi denegada no mérito.

4.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

5.Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

6.Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há omissão quando o acórdão enfrenta o precedente citado, ainda que para afastar sua aplicação.

2.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Mandado de segurança não substitui ação de cobrança, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 5.810/1994, arts. 70, § 1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no AREsp nº 1854466/PR, j. 16.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 49.845/RS, j. 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CECÍLIA DE NAZARÉ DOS SANTOS
contra o acórdão de
ID nº

25337518
, proferido em Agravo Interno, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO PARÀ
, ora agravado.

Na origem, a embargante ajuizou Mandado de Segurança com fundamento em direito líquido e certo, pleiteando o cômputo de tempo de serviço prestado como servidora temporária para efeitos de adicional por tempo de serviço, bem como a fixação de remuneração compatível com a lei estadual aplicável. O Agravo Interno, interposto após a denegação do apelo, foi objeto de decisão colegiada que não conheceu o recurso, mantendo a decisão monocrática.

Insatisfeito com os termos do acórdão, opôs embargos de declaração,
conforme registrado no Id. 25529309.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão, em relação à jurisprudência do TJ/PA, que trata da mesma matéria de direito.

Ressalta que o referido julgado reconheceu o direito ao adicional de tempo de serviço para servidores temporários, conforme Lei nº 5.810/1994, art.70, §1º e art.131, independentemente da forma de admissão ou vínculo, atribuindo 5% por triênio aos servidores temporários.

Ao final, foi requerido o conhecimento dos embargos, o seu provimento para sanear a omissão, com efeito modificativo, para que o acórdão se manifeste sobre a jurisprudência firmada no TJPA, garantindo tratamento juridicamente uniforme aos casos semelhantes.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
Id.

28314070
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, não há que se falar em omissão do decisum que não se pronuncia sobre argumentações que não são capazes de infirmar a conclusão que foi adotada pelo julgador
.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

No caso em tela, a alegada omissão é manifestamente inexistente.

Basta uma simples leitura do acórdão embargado para verificar que a questão suscitada pela recorrente foi expressa e diretamente enfrentada.
De forma clara e inequívoca, o acórdão se manifestou, sim, sobre o referido julgado (MS nº 0819414-18.2022.8.14.0000)
, rebatendo o argumento da então agravante de que tal precedente ampararia sua pretensão.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho pertinente do voto condutor do acórdão, que evidencia o enfrentamento da matéria:

"Destaco, ainda, que, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0819414-18.2022.8.14.0000, citado pela agravante, o Relator, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, em decisão liminar, reconheceu o pleito da recorrente para computar o tempo de serviço temporário.
Contudo, ao apreciar o mérito, o próprio Tribunal denegou a segurança, decidindo que a nulidade dos contratos impede tal cômputo para fins de ATS
, nos seguintes termos:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA."

Como se vê, o julgado não apenas citou o precedente invocado pela embargante, como também analisou seu desfecho, esclarecendo que, embora uma liminar tenha sido concedida naquele feito, a segurança foi, ao final, denegada no mérito, o que, em verdade, enfraquece a tese da recorrente, em vez de fortalecê-la.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão vergastado abordou todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a análise da jurisprudência trazida pela parte.

O que se percebe, na verdade, é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito do Agravo Interno e a reforma da decisão colegiada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Sobre o referido tema o acórdão, exaustivamente exposto tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que a confirmou, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE CUSTAS NÃO RECEBIDAS. VIA INADEQUADA. ESCRIVÃO APOSENTADO. RECEITAS RECOLHIDAS APÓS APOSENTADORIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA.

1. O mandado de segurança não pode ser substitutivo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF).

2. Hipótese em que o impetrante, escrivão aposentado, buscava a cassação da decisão normativa do Conselho da Magistratura, com a finalidade de receber o valor não repassado das custas a que julga ter direito, por atos praticados enquanto no exercício da serventia em que era titular.

3.
No caso, tanto em relação aos valores pretéritos (já creditados em favor da Administração) quanto ao montante pendente de pagamento, o fato é que o resultado prático buscado neste mandado de segurança é no sentido de que sejam destinados à conta bancária do Impetrante [...] de forma sistemática e periódica, todos os valores pagos a partir de sua aposentadoria, referentes às custas judiciais que lhe são devidas nos processos da 6ª e 14ª Varas Cíveis, confundindo-se com ação de cobrança.

4. Após a estatização da serventia, o Estado passa a responder pelo serviço, fazendo jus às receitas instituídas para o seu custeio e arrecadadas desde então, sem que se possa cogitar locupletamento indevido quanto aos antigos titulares, os quais passam a perceber proventos de aposentadoria para seu sustento pelo mesmo Estado.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 49.845/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

.................................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE PECÚLIO POST MORTEM. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. SÚMULA 269/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que as parcelas vencidas até a propositura do Mandado de Segurança não podem ser ventiladas nesta via processual, ante a vedação imposta pelas Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 21.823/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015)

Desse modo, ausentes omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/11/2025